Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-05
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005107-64.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: AMINADALB ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por AMINADALB ALVES DE SOUZA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Poxoréu-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 477-09.1997.8.11.0014, decidiu impugnação ao cumprimento de sentença.
Narra que na origem apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo: a) exclusão dos honorários advocatícios; b) dedução do importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); c) exclusão dos juros de 1% ao mês; d) modificação do cálculo para que seja atualizado a partir de 1.12.2015; e) exclusão dos cálculos dos executados Aminadalb, Norberto e Sônia em relação aos valores de R$ 286,70 (duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos).
Aduz que a impugnação foi parcialmente acolhida para: a) excluir dos cálculos o pagamento dos honorários advocatícios; b) deduzir o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) em relação aos valores devidos pelo agravante.
Sustenta a não incidência de juros moratórios, eis que nenhuma decisão judicial determinou sua incidência. Afirma que os cálculos devem ser atualizados desde 1.12.2015, data do trânsito em julgado do acórdão. Aduz a inexistência de condenação em custas, de forma que deve ser efetivado sua exclusão.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão combatida para que os cálculos sejam reformulados nos moldes acima declinados.
Pedido liminar indeferido. (Id 23522954)
Dessa decisão o Recorrente apresentou Agravo Interno, o qual foi desprovido pela Turma Julgador. (Id 60251452)
O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 28914494).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relato necessário.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a” do CPC.
Conforme relatada, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Poxoréu-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 477-09.1997.8.11.0014, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.
A ação de base versa sobre Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, e está em fase de cumprimento de sentença, a qual condenou o Recorrente ao ressarcimento do valor de R$40.722,40 (quarenta mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), além da suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 (oito) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.
Em síntese, aduz o Recorrente que não houve condenação ao pagamento dos juros de mora, bem como a data inicial da atualização seria o trânsito em julgado da sentença, além da necessária exclusão das custas processuais, também, por ausência de condenação expressa.
Conforme bem ressaltado pela Juíza singular, o § 1o do artigo 322 do CPC determina que compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Essa é a determinação contida na súmula no 254 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a inclusão dos juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.
No que se refere a atualização do cálculo, a decisão agravada considerou a aplicação da súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência dos juros moratórios desde o evento danoso em 24.1.1997. Em relação às custas, afirmou que o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso não determinou sua exclusão.
Nesse contexto, não há nos autos elementos de fato e/ou de direito que possa modificar o entendimento firmado na decisão recorrida.
Com efeito, o pedido compreende o principal, os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência e inclusive os honorários advocatícios, nos termos do art. 322 do CPC, ainda que a sentença não tenha previsto a sua ocorrência.
Ademais, a decisão está em conformidade com a Súmula 254 do STF, bem como a Súmula 54 do STJ, in verbis:
“Súmula 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. (E. STF)
“Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. (E. STJ)
De forma que o recurso merece ser desprovido.
Feitas essas considerações, com fulcro no art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora